Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE “CRACK”, COM MASSA LÍQUIDA DE 1,71G (UM GRAMA E SETENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, uma vez demonstrado nos autos que o acusado ostenta condenação definitiva por fato anterior ao ora analisado.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A pretensão relativa à compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência já foram alcançadas na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado, assim como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.
8. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe as penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima.